Tribunal: TJDFT
Processo: 0710519-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO INCOMPETENTE. ATOS DECISÓRIOS. INVALIDAÇÃO. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. A declinação de competência não possui efeito de invalidar automaticamente os atos praticados pelo Juízo incompetente, os quais devem ser considerados válidos, cabendo ao Juízo competente revisá-los ou ratificá-los, sob o crivo do Contraditório e da Ampla Defesa, conforme dispõe o artigo 64, parágrafo 4o, do Código de Processo Civil.
2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.